Tribunal: STF
Processo: MS 20358
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-23
Data de publicação: 1983-02-23

Ementa:
-COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO. NÃO-CONHECIMENTO DO MANDADO, NESTA PARTE, POR NÃO SE
INCLUIR NA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TEMPESTIVIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO, PELA DECADENCIA.